Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. CANCELAMENTO CONTRATUAL CONTROVERTIDO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação que discute cobranças posteriores ao alegado cancelamento de plano de saúde e negativação decorrente de suposto débito. Os autores buscam a suspensão das cobranças de boletos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O pedido formulado tem caráter satisfativo e se confunde com o próprio mérito da ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.”

--------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo).